Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-05.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0703068-05.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUELY SARAIVA FREIRE, FABRICIO LIMA DE ANDRADE MOURA RECORRIDO: FABRICIO LIMA DE ANDRADE MOURA, SUELY SARAIVA FREIRE DECISÃO Para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a declaração de hipossuficiência de quem a pleiteia, nos termos do artigo 99, § 3o, NCPC. Traga a parte autora recorrente, em 2 dias, a referida declaração ou recolha o preparo recursal. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator